Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-97.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COLISÃO LATERAL ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO PARTICULAR. NORMAS DE TRÂNSITO. ARTIGO 37 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO OBSERVÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS. COMPROVAÇÃO. DANOS PROVOCADOS NO VEÍCULO SINISTRADO. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PARÂMETRO. MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime processual brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias, não estando, pois, obrigado a adotar qualquer prova em específico.
2. Comprovados nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, a cominação ao dever de indenizar é medida que se impõe, a teor do disposto nos artigos 927 e 186 do Código Civil.
3. Evidente a responsabilidade civil do motorista que, trafegando em rodovia, converge abruptamente à esquerda sem antes deslocar-se para o acostamento da via, não adotando as cautelas necessárias para a execução da manobra que culminou em colisão, desrespeitando, assim, a regra insculpida no artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem deveres de atenção e cuidado indispensáveis à segurança no trânsito.
4. Consoante disposição elencada no artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Nesse descortino, restando comprovado nos autos o decréscimo de renda da vítima, bem como as despesas médicas e medicamentos despendidos em razão dos danos experimentados com o sinistro, mostra-se escorreita a indenização arbitrada a título de danos materiais, porquanto em estrita consonância aos documentos trazidos aos autos,
5. Não há que se falar em excesso do quantum indenizatório quando a sentença combatida adota como parâmetro o menor de três orçamentos apresentados a fim de demonstrar os prejuízos suportados, mormente quando não há nos autos qualquer elemento de prova que desconstitua a sua idoneidade.
6. Apelação cível conhecida e não provida.